Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-56.2017.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula rural pignoratícia – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença válida, a teor dos arts. 11, caput, e 93, inc. IX, da Constituição Federal – Não se afigura obrigatória a designação de audiência conciliatória – Não conhecimento de diversos temas trazidos em apelação: suspensão do andamento do processo de execução; exclusão dos nomes dos

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula rural pignoratícia – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença válida, a teor dos arts. 11, caput, e 93, inc. IX, da Constituição Federal – Não se afigura obrigatória a designação de audiência conciliatória – Não conhecimento de diversos temas trazidos em apelação: suspensão do andamento do processo de execução; exclusão dos nomes dos embargantes dos órgãos de proteção ao crédito, e; ilegitimidade passiva do avalista – Ausência de relação de consumo – Validade da cédula – Juros remuneratórios e moratórios, considerações a respeito – Não incidência de comissão de permanência – Multa moratória de 10% prevista no anterior art. 71, do Dec. Lei n167/67, mercê do princípio tempus regit actum – Repetição de indébito não autorizada – Ausência de demonstração dos requisitos ensejadores ao alongamento da dívida – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido na parte conhecida.